Tribunal: TJES
Processo: 5010295-33.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Homicidio qualificado
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010295-33.2025.8.08.0035
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: JACKSON DE SOUZA ROCHA e outros (2)
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
E
m
enta
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRETENSÃO DE IMPRONÚNCIA E DE EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE. RECONHECIMENTO PESSOAL FOTOGRÁFICO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1.
Recursos em sentido estrito interpostos em face de sentença de pronúncia, que declarou os recorrentes como incursos nas sanções do art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal (motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima), para serem submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri. As defesas pleitearam a impronúncia (art. 414, do CPP), alegando ausência de indícios suficientes de autoria e nulidade do reconhecimento fotográfico por violação ao art. 226, do CPP. Subsidiariamente, Jackson requereu a exclusão das qualificadoras e o reconhecimento da gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se há indícios suficientes de autoria e prova da materialidade que autorizem a pronúncia dos recorrentes; (ii) verificar se o reconhecimento fotográfico realizado na fase policial é nulo por inobservância ao art. 226, do CPP; (iii) examinar se as qualificadoras de motivo fútil e de recurso que dificultou a defesa da vítima devem ser excluídas; (iv) determinar a competência para a análise do pedido de gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A decisão de pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, bastando prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, conforme o art. 413, do CPP, que reserva ao Tribunal do Júri o julgamento do mérito dos crimes dolosos contra a vida.
4.
A materialidade do crime restou comprovada por laudos, boletins de ocorrência e relatórios de investigação, além dos termos de reconhecimento e liberação de cadáver.
5.
Os indícios de autoria foram demonstrados por depoimentos colhidos sob contraditório, especialmente o da esposa da vítima, testemunha presencial que reconheceu os acusados, bem como pelos relatos de vizinhos e relatórios da Polícia Civil.
6.
A alegação de nulidade do reconhecimento fotográfico não prospera, pois a defesa não comprovou prejuízo, nem desconformidade concreta com o art. 226, do CPP. Ademais, o reconhecimento foi confirmado em juízo, sob o crivo da ampla defesa.
7.
A exclusão das qualificadoras (motivo fútil e recurso que dificultou a defesa) somente é admitida quando manifestamente improcedentes, o que não se verifica. Há elementos probatórios indicando que o crime decorreu de desavenças banais entre vítima e acusado e foi praticado de forma a impedir a reação da vítima, surpreendida em sua residência e levada ao local da execução.
8.
A competência para analisar o pedido de gratuidade de justiça é do juízo da execução penal, nos termos do art. 804, do CPP, combinado com o art. 98, § 3º, do CPC, aplicável subsidiariamente ao processo penal.
9.
Diante do conjunto probatório, inexistem motivos para a impronúncia ou para a exclusão das qualificadoras, devendo ser preservada a competência constitucional do Tribunal do Júri (CF, art. 5º, XXXVIII).
IV. DISPOSITIVO
10.
Recursos desprovidos.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP, art. 121, § 2º, incs. II e IV; CPP, arts. 3º, 167, 226, 413, 414 e 804; CPC, art. 98, § 3º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg-AREsp 2.959.156/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 14.10.2025; STJ, AgRg-REsp 2.220.008/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 14.10.2025; STJ, AgRg no AREsp 2.800.266/GO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 12.08.2025; TJES, RSE 0000195-89.2021.8.08.0053, Relª Desª Rachel Durão Correia Lima, j. 26.06.2025; TJAL, RSE 0743269-14.2023.8.02.0001, Rel. Des. Ivan Vasconcelos Brito Júnior, j. 01.10.2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de 2 (dois) recursos em sentido estrito interpostos por
JACKSON DE SOUZA ROCHA
e
por
SAUL LEAL DE SOUZA
, em face da r. sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 4ª Vara Criminal de Vila Velha (ID 12811346 - p. 53/63).

A denúncia (ID 12811344 - p. 60/62), narrou que:

“
(
...
)

n
o dia 14 de agosto de 2022, por volta das 13h00min, na Rua Projetada, S/N, bairro Jaburuna (próximo às torres da EDP), em Vila Velha/ES, SAUL LEAL DE SOUZA, vulgo “SAU”, acompanhado de IARLEY NEVES TIAGO e de terceiro não identificado, com intenção de matar desferiram diversos tiros de arma de fogo em Joselito de Salles, causando-lhe a morte.

O crime foi praticado por motivo fútil, decorrente do fato da vítima Joselito ter presenciado o denunciado JACKSON em frente de sua residência consumindo maconha com traficantes do Beco da Fofoca, o que gerou enorme discussão entre ambos, contida por vizinhos.

Posteriormente, e em decorrência desse episódio, a vítima Joselito de Salles e o denunciado JACKSON DE SOUZA ROCHA passaram a se desentender diariamente, gerando
a
partir de então, conflitos relacionados ao fornecimento de água e energia elétrica, que eram providos por Joselito e que posteriormente foram suprimidos por ele.

Em decorrência dessa briga, o denunciado JACKSON, que conhecia os traficantes do Beco da Fofoca e com eles tinha uma forte amizade (embora o crime não tenha relação com o tráfico de drogas) solicitou ajuda junto ao denunciado SAUL LEAL DE SOUZA, vulgo “SAU”, IARLEY NEVES TIAGO e ao terceiro não identificado para resolver o impasse, tendo, arquitetado friamente os atos de execução, sendo o mandante intelectual do homicídio.

O crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima eis que Joselito encontrava-se em casa, juntamente com sua esposa, almoçando e comemorando o dia dos pais, distraído, quando o denunciado SAUL, acompanhado dos seus comparsas, chegou ao local, determinando que o casal saísse imediatamente de casa e se dirigisse ao topo do morro, sem que Joselito tivesse chances de defesa.

O indiciado IARLEY NEVES TIAGO, embora tenha tido participação no homicídio de Joselito de Salles, não foi denunciado em decorrência do seu falecimento ocorrido em 28/01/2023, conforme registro contido no BU 50091758, constante de fls. 63.

(
...
)”
.

Pela prática delituosa acima descrita, o juízo
a quo
pronunciou os recorrentes
JACKSON DE SOUZA ROCHA
e
SAUL LEAL DE SOUZA
como incursos nas sanções do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, a fim de que eles sejam submetidos a julgamento perante o Conselho de Sentença.

Dito isso, constata-se que os recorrentes, de igual modo, pugnaram pela impronúncia, com base no artigo 414, do Código de Processo Penal, sob alegação de ausência de indícios suficientes de autoria.

Para tanto, a defesa de
JACKSON DE SOUZA ROCHA
afirma que toda a persecução penal está eivada de depoimentos de ouvir dizer, que não são suficientes para embasarem a decisão de pronúncia.

De maneira semelhante,
SAUL LEAL DE SOUZA
afirma que foram colhidos depoimentos e utilizados como fundamento para sentença de pronúncia, de testemunhas que não presenciaram o momento da execução do homicídio. Além disso, aduziu que o reconhecimento pessoal realizado em desfavor do Recorrente, não seguiu as regras trazidas especialmente pelo art. 226, do CPP.

Pois bem. O artigo 414, do Código de Processo Penal, dispõe sobre a impronúncia nos seguintes termos:

Art. 414. Não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado.

Depreende-se que a impronúncia é um julgamento de inadmissibilidade de encaminhamento da imputação para o julgamento perante o Tribunal do Júri, e só deve ser admitida no caso de não terem ficado perfeitamente provados os indícios suficientes de sua autoria e a existência da infração penal em sua materialidade.

In casu
, a
materialidade
do delito de homicídio qualificado está devida e suficientemente comprovada nos autos físicos, conforme se depreende do Relatório de Investigação (ID 12811344 - p. 70/100), do Relatório Final de Investigação (ID 12811348 - p. 14/40), do Boletim de Ocorrência nº 48614070 (ID 12811348 - p. 49/55), do Relatório de Investigação em Local de Homicídio (ID 12811348 - p.57/71), do Boletim de Atendimento nº 48612736 (ID 12811348 - p. 73/77) e dos Termos de Liberação e de Reconhecimento de Cadáver (ID 12811348 - p. 83/89), em que o corpo da vítima foi reconhecido por seu filho, Nikolas Moreira de Salles.

Da mesma forma, os
indícios suficientes de autoria
delitiva também restaram demonstrados por meio dos depoimentos colhidos, tanto em esfera policial quanto em juízo.

Nesse particular, a testemunha Valdete Antônia Moreira de Aguiar Salles, esposa da vítima, prestou depoimento na fase policial, via plataforma Zoom (
link
acostado no ID 12811346, p. 94), ocasião na qual narrou que, no dia dos fatos, estava com Joselito de Salles quando chegaram três homens armados e os levaram para cima do morro, onde a vítima foi executada com tiros de arma de fogo, em razão de desavenças entre a vítima e o acusado Jackson por fornecimento de água e de energia elétrica, tendo a depoente ainda procedido ao reconhecimento fotográfico dos acusados. Confira-se:

‘(...)
que a depoente tem medo de falar onde está residindo atualmente porque tem medo das pessoas que mataram
o seu marido; que
era esposa da vítima
, mas não morava junto; que ia aos finais de semana para a casa da vítima e que eles conviviam bem; que a casa da vítima era em Jaburuna, lá em cima, no morro, perto das antenas; que a vítima até então quando comprou terreno lá não tinha problema nenhum lá; que a vítima morava de aluguel e depois comprou um lote, acima do outro lote dele, mais perto das antenas; que a vítima morava sozinha lá;
que depois o JACKSON e o GABRIEL foram morar perto da vítima,
mas eles não compraram lá, eles ganharam; que a vítima até então não tinha problema com o JACKSON e o GABRIEL, tendo inclusive fornecido a chave de sua casa para GABRIEL utilizar o seu fogão;
que
a vítima beneficiou tudo ali, com energia e água; que a vítima
cedeu

água e
energia para
GABRIEL
; que
depois

GABRIEL
sem falar com a vítima cedeu para o
JACKSON
; que como não tinha nenhuma confusão até então, a vítima só comentou com
GABRIEL
que não foi certo o que ele fez e deixou o
JACKSON
com a água e com a luz
;
que depois de um tempo JACKSON começou a implicar com a vítima
; que a vítima com isso tirou a água e a luz de
JACKSON
e de
GABRIEL
, pois os dois começaram a implicar com a vítima; que isso foi uns dois ou três meses antes da vítima falecer;
que
três homens do tráfico

foram na casa da vítima e não deram nem tempo de a vítima conversar; que
eles chegaram em três, u
m mais velho e dois menores; que eles já chegaram um pela janela da cozinha
,
outro pela porta da cozinha e já pegaram meu marido; que no momento estavam a depoente
e duas menininhas vizinhas;
que eles falaram que a vítima estava querendo mandar no morro
, cortando a água e a luz dos outros; que
a depoente e a vítima falaram com eles que não cortaram a água, que era nossa e começaram a implicar, por isso que cortou a energia e a água;
que
eles mandaram a depoente ir embora e a depoente só escutou os tiros
na vítima
; que a vítima não deu facaozada em JACKSON; que esses traficantes não tinham casa lá em cima, que os vizinhos falaram para a declarante que nunca tinham visto esses traficantes por lá; que apenas o JACKSON tinha casa lá em cima no morro;
que no
dia dos fatos o
JACKSON

estava mexendo no lote dele e que depois ele foi embora com uma outra pessoa
que não sabe quem é
e uma criança; que logo depois a saída do
JACKSON
os traficantes apareceram
; que o
JACKSON

não conversou com
a vítima
no dia do fatos
; que sabe que antes teve uma briga que estavam o JACKSON, a mãe do Jackson, um pastor, o Gabriel, que eles brigaram lá; que teve até um bandido lá, que não conhece, que mostrou a arma para a vítima, falando que estava armado; que eles viram que a vítima não estava com nada, nem com faca nenhuma; que a vítima disse para a depoente que até levantou a camisa para eles verem que a vítima não estava com faca; que Gabriel gritou que a vítima estava com uma faca; [...] que não conhecia os três autores [...] que lembra que eram dois novos e um mais velho e negros; que o mais velho era mais negro do que os outros dois; q
ue m
ostrado o álbum de fotografia
s
para a declarante,
a declarante

reconheceu
o n° 10 como sendo a pessoa mais velha
, ele estava no dia
dos fatos
junto com o
s
dois mais novos; que
o n°
13 é o
JACKSON
, que conhece ele; que o nº
02
é
c
omo sendo um d
os mais novos
que foram até a sua residência no dia dos fatos
; que
no dia dos fatos
,
os três
levaram a depoente
e a vítima

até lá em cima, onde eles mataram a vítima, perto da antena; que
deixaram a vítima sentada lá e falaram que a vítima estava querendo mandar no morro, tirando a água e a luz; que eles mandaram a depoente descer e
quando já estava chegando próximo
à
residência
da vítima
ouviu o barulho dos disparos
;
[...] que quem implicava com a vítima eram o GABRIEL e o JACKSON; que num sábado anterior, a vítima apareceu na segunda-feira para trabalhar na barbearia dele com o olho roxo e a vítima lhe contou que o JACKSON colocou um portão com cadeado onde a vítima passava com as pedras que ele quebrava nos finais de semana [...]

a
maior desavença que
a vítima
tinha era com o
JACKSON
, não sabendo porque os acusados fizeram isso com Joselito, pois ele sempre ajudava Gabriel e o JACKSON com o que eles precisavam. (...)’.

Em consonância com o depoimento suso transcrito, o relatório de informação acostado ao ID 12811345 - p. 23/24, atesta que a referida testemunha, Valdete Antônio Aguiar Sales, confirmou que estava presente no local no dia dos fatos e que a vítima era seu companheiro, bem como se recusou a informar seu endereço em razão de sentir medo dos acusados. Na ocasião, a testemunha detalhou a dinâmica dos fatos e a autoria delitiva, conforme excertos abaixo transcritos:

‘(...) Em sua declaração, a depoente afirmou
que ‘TRÊS PESSOAS’ entraram na sua casa, no dia do crime,
e levaram a depoente e o JOSELITO DE SALLES para o ‘
ALTO DO MORRO’
.
A Valdete confirma que essas pessoas teriam executado o
JOSELITO DE SALLES
, como também, relata que os autores teriam dito que o JOSELITO estava ‘QUERENDO MANDAR NO MORRO’.
A Valdete afirma que a motivação do crime seria discussões entre o JOSELITO e a pessoa de JACKSON, seu vizinho, e por isso os autores disseram que o JOSELITO queria mandar no morro.

Dessa forma,
foi mostrado um álbum fotográfico para a testemunha, onde ela afirmou que os autores seriam as pessoas de número 02 e 10, que não sabe os nomes, e confirmou que o JACK
S
ON seria a pessoa
de número 13.

Por fim,
esclarecemos que a pessoa na foto número 02 trata-se do nacional IARLEI NEVES TIAGO, já o da foto número 10 é apessoa de SAUL LEAL DE SOUZA.
’.

De igual modo, corroborando o depoimento de Valdete Antônio Aguiar Sales, Nikolas Moreira de Salles, filho da vítima, ao comparecer até a delegacia para reconhecimento e liberação do cadáver (ID 12811348 - p. 83/84), narrou que:

‘ (...)
soube por sua mãe, Valdete Ant
ô
nio Moreira de Aguiar Salles, que mora com o declarante [...] que na data de ontem, dia 14 de agosto de 2022, por volta das 12h, quando ela estava com a vítima na casa dela, três homens, dos quais dois aparentavam serem menores de idade e estavam armados, chegaram e determinaram que a vítima saísse da casa
; Que os homens pegaram os telefones celular da vítima e da mãe do declarante;
Que, em seguida, levaram a vítima em direção à região onde ficam as antenas, mais para cima do morro; Que a mãe do declarante ficou observando pela janela para onde a vítima estava sendo levada, então, quando um dos homens percebeu que ela os estava observando, mandou que ela também os acompanhasse; Que falaram alguma coisa com a mãe do declarante que ele não abe o que foi e depois mandaram voltar para casa; Que ela disse que ouviu os disparos de arma de fogo;
Que os homens disseram que devolveriam os telefones, mas não os devolveram; Que uma vizinha, cujo nome o declarante não sabe informar, viu os homens levando a vítima para as antenas e chamou a polícia; [...]
Que perguntado se a vítima sofreu alguma ameaça ou teve desentendimentos recentes, respondeu que sim;

Que havia constantes desentendimentos entre a vítima e vizinhos; Que o abastecimento de água e energia para uma das casas vizinhas era feita pela vítima e recentemente, provavelmente na última semana, a vítima mandou que cortassem, o que teria gerado uma briga;
Que o declarante não sabe informar o nome do vizinho com quem a vítima teve esses desentendimentos;
Que a mãe do declarante disse que antes de efetuarem os disparos, quando a chamaram até o local do crime, disseram para ela que o motivo seria porque a vítima havia cortado a energia dos vizinhos, sem citar o nome de ninguém; Que, no entanto, a vítima brigou apenas com um dos vizinhos e por isso o declarante acredita que ele possa ter sido o mandante; Que o declarante não sabe informar o nome desse vizinho, mas acredita que sua mãe possa reconhecê-lo; Que pelo que o declarante
ouviu falar os executores são parentes desse vizinho e possuem envolvimento com o tráfico de drogas
; (...)’.

Por sua vez, o acusado Jackson de Souza Rocha, ao ser interrogado perante a autoridade policial (ID 12811348 - p. 97/99), embora tenha negado a autoria delitiva, confirmou que utilizava a energia elétrica da vítima e que eles tiveram desentendimentos em razão de a vítima ter cessado esse fornecimento de energia. Confira-se:

‘(...)
qu
e no alto do morro do JABURUNA existem três casas, uma do
interrogado
, outra d
o
GABRIEL e a terceira da vítima
;
Que a casa do
interrogado
e d
o
GABRIEL não tinha
m
energia, então ambos ‘PUXAVAM’ a energia elétrica da casa
do
JOSELITO, vulgo ‘MINEIRO’
;
Que o GABRIEL é usuário de ‘cocaína, maconha e faz uso de álcool’; Que não sabe dizer se o GABRIEL trabalha; Que por conta de ser usuário de drogas, o GABRIEL sempre frequentava a casa do JOSELITO até para fazer comida; Que o GABRIEL e o JOSELITO tinham ‘brigas direto’; Que o JOSELITO queria ‘tomar todo o terreno’; Que o JOSELITO queria cercar o terreno, inclusive a casa do interrogado e a casa do GABRIEL; Que o interrogado então ‘cercou seu terreno e colocou uma porta’; Que o JOSELITO foi no terreno do interrogado e quebrou a cerca e a porta; Que o JOSELITO ainda estava ‘jogando entulho’ no seu terreno.; Que o JOSELITO ainda estava querendo colocar ‘uma placa’ de venda do terreno do interrogado e do GABRIEL;
Que o interrogado relata que a pessoa que chegou primeiro neste local foi o JOSELITO; Que depois o GABRIEL chegou no local e posteriormente o interrogado;
Que o interrogado relata ganhou o terreno do ‘Rodrigo’; Que o interrogado relata que aquele local é todo de invasão; Que o JOSELITO também tirou a cerca do GABRIEL; Que ele também quebrou os canos do GABRIEL; Que isso aconteceu ‘umas duas ou três vezes’;
Que o JOSELITO também tirou os ‘fios de energia’
; Que os fios de energia foram retirados "no dia anterior" da morte do JOSELITO
; Que o interrogado e o GABRIEL discutiram com o JOSELITO por conta disso;

Que no morro os traficantes não deixam chamar a polícia para resolver essas questões;
Que o GABRIEL tinha ido até os traficantes do bairro e pedido a eles que interviessem e que resolvessem o problema; Que no dia do crime, o interrogado dormiu na casa da mãe; Que o interrogado subiu no local onde tem a casa com seu tio, o ‘Demar’; Que não viu o GABRIEL; Que somente viu a mulher do JOSELITO, ela ainda entregou o número do JOSELITO para o seu tio, pois queria que ele reparasse um eletrodoméstico seu;
Que o interrogado somente ficou sabendo que ‘os traficantes do Jaburuna’ teriam subido no local para conversar com o JOSELITO; Que não sabe dizer quem foram os traficantes que subiram para resolver o problema, só tendo ouvido falar o nome de um o ‘Laion’, mas que este já morreu", acreditando que morreu no ‘Aribiri’; Que o GABRIEL falou com o interrogado que viu os traficantes lá em cima, mas não disse os nomes deles;
Que o GABRIEL sempre falava para o JOSELITO ‘você é o dono do morro’; Que o GABRIEL falava isso por conta do JOSELITO querer tomar seu terreno; Que perguntado se atualmente quem está usando a casa do JOSELITO, respondeu que não sabe dizer, mas o GABRIEL falou que tem gente morando lá mesmo; Que um tempo depois que aconteceu o crime, quando o interrogado subiu no local onde tem essa casa, viu o GABRIEL usando a casa do JOSELITO; Que ele estava esquentando a sua comida neste local; Que perguntado se foi o GABRIEL que alugou a casa para essas outras pessoas que estão morando atualmente, respondeu que não sabe; Que perguntado se o interrogado foi um dos autores do crime, respondeu que não; Que perguntado se sabe dizer quem são os autores deste crime, respondeu que não; Que perguntado se tem alguma lesão corporal, respondeu que não; (...)’.

Na sequência, a testemunha Gabriel Souza Bispo dos Santos, mencionada nos depoimentos acima como também vizinho da vítima, ao ser ouvida na esfera policial (ID 12811345, p. 5/9), relatou a existência de desentendimentos entre Jackson e a vítima relacionados à vizinhança e que, em um desses desentendimentos, Jackson retornou acompanhado de traficantes do ‘Beco da Fofoca’. Vejamos:

‘(...)
que conhecia a vítima pois eram vizinhos; Que o conheceu desde que se mudou para o local
; Que perguntado se mais alguém morava perto respondeu que sim; Que um indivíduo chamado JACKSON logo se mudou para o local, que fica mais ou menos no mesmo terreno; Que esclarece que eram três lotes: um do JOSELITO, um do interrogado e um JACKSON
; Que JOSELITO trabalhava em um salão de beleza na Glória e a profissão dele era barbeiro; Que, o interrogado à época era pedreiro e JACKSON vendia picolé;
Que, aos finais de semana, a esposa de JOSELITO ficava com ele na casa;
Que, JOSELITO comprou o lote de uma mulher, que o interrogado não sabe dizer quem é; Que, JACKSON e o interrogado receberam o lote através de doação de um morador “lá do alto” chamado RODRIGO;
Que, perguntado se tinha algum problema com JOSELITO vulgo MINEIRO respondeu que “muito pelo contrário” e que a convivência era muito boa e que JOSELITO sempre ajudou muito o interrogado quando se mudou;
Que, esclarece que quando se mudou para essa localidade conhecida como VISTA LINDA, JOSELITO já residia há quatro ou cinco anos;
Que, JOSELITO doava
energia e água, sem cobrar nada; Que, a energia era tipo “um gato” feito da própria casa de JOSELITO com autorização dele
; Que, água era fornecida através de baldes;
Que, logo depois, JACKSON se mudou para o local; Que, o

interrogado então forneceu energia para JACKSON do “gato” que puxava da residência do MINEIRO; Que, perguntado se JOSELITO vulgo MINEIRO tinha ciência que o interrogado repassava a energia para JACKSON respondeu que sim;
Que, a casa do interrogado era mais próxima a de JACKSON e por isso JOSELITO manteve do jeito que estava;
Que, a princípio JOSELITO não se importou que o interrogado fizesse esse repasse de energia;

Que, até então, o relacionamento entre os vizinhos era amigável;

Que, posteriormente, ocorreu um desentendimento entre JOSELITO vulgo MINEIRO e JACKSON;
Que, a motivação foram as músicas religiosas que JACKSON colocava, as quais o interrogado se refere como louvor; Que, JOSELITO também se queixava da altura do som; Que, acredita que esse primeiro desentendimento tenha ocorrido aproximadamente seis meses antes da morte de JOSELITO; Que, perguntado se no primeiro desentendimento JOSELITO já cortou o fornecimento de energia respondeu que não; Que, JOSELITO pediu por algumas vezes para JACKSON baixar o volume do som e ele abaixava;
Que, JOSELITO então resolveu cortar a energia elétrica que fornecia a JACKSON e consequentemente teve que cortar o fornecimento de energia para o interrogado, já que primeiro a energia passava pela casa do interrogado e depois para a casa de JACKSON;

Que, se recorda que chegou do trabalho e viu que estava sem energia; Que, questionou a JOSELITO, vulgo MINEIRO se ele havia cortado a energia e ele respondeu que sim e que "NÃO QUERIA MAIS ZOADA"
; Que, perguntado se discutiam respondeu que não e que aceitou a decisão;
Que, ficou sem luz por um tempo até que resolveram fazer um "gato" (ligação elétrica clandestina) no poste de energia; Que, ficou aproximadamente vinte dias sem energia elétrica; Que, esse gato foi feito em comum acordo com JACKSON; Que, se juntaram e compraram os fios e pagaram o serviço de um terceiro que efetuou o trabalho; Que, JOSELITO vulgo MINEIRO continuou fornecendo a água para o interrogado; Que, problema da vítima era realmente as músicas ouvida por JACKSON e por isso, cortou somente o fornecimento de energia;
Que, perguntado se ocorreu mais algum desentendimento envolvendo as partes respondeu que sim;
Que, após a energia elétrica ficar regularizada, JACKSON continuou ouvindo os louvores em volume alto e incomodando a vítima; Que, o interrogado e JACKSON conseguiram com a anuência de um outro vizinho, captar água do terreno dese vizinho, mas os canos passavam dentro do terreno da vítima;
Que, em razão do relacionamento desgastado entre a vítima e JACK
S
ON, JOSELITO vulgo MINEIRO resolveu arrancar o cano de água que passava
no terreno dele; Que, o interrogado e JACKSON ficaram sem fornecimento de água;
Que, até o momento, JACKSON aceitou; Que, um tempo depois, JACKSON colocou uma cerca no terreno dele que impedia que JOSELITO passasse;
Que, JOSELITO passava dentro do terreno de JACKSON para jogar o lixo/entulho fora; Que, JOSELITO não aceitou e refaz a cerca da forma que ele entendia correta e que era possível a passagem dele; Que, quando JACKSON viu a mudança da cerca começou uma discussão verbal entre ele e a vítima; Que, não presenciou o início dessa discussão mas relata que ambos contaram o fato ao interrogado; Que, JOSELITO e JACKSON então “foram um pra cima do outro” e a vítima estava com uma faca; Que, quando chegou ao local, JACKSON estava fugindo e o interrogado viu JOSELITO com uma faca na mão;
Que, JACKSON então desceu correndo e voltou com um facão na mão e um rapaz que dizia ser
primo dele
; Que, não conhecia esse rapaz e posteriormente ficou sabendo que o apelido dele é BOREL
; Que, BOREL tem a cor de pele preta, altura 1,75 aproximadamente, não sabe dizer se tinha tatuagem;
Que, pelo que ficou sabendo BOREL teria envolvimento com o tráfico de drogas e morava em
Jaburuna
“do outro lado”;
Que, perguntado se mais alguém apareceu no local respondeu que sim, a mãe do JACKON e somente depois dela o BOREL; Que, a mãe de JACKSON acalmou a situação; Que, JOSELITO vulgo MINEIRO começou a ficar nervoso com o interrogado; Que, JOSELITO já tinha largado a faca e o interrogado estava imobilizando a vítima para que ele não fosse "para cima" de JACKSON; Que, se recorda que BOREL dizia "não deixa esse cara vir cá não”; Que, JOSELITO então teria dado uma facada no braço de JACKSON; Que, BOREL respondeu “não deixa esse cara vir cá não”; Que, JOSELITO então tentou imobilizar o interrogado mas não conseguiu e o interrogado novamente consegue segurar a vítima; Que, JOSELITO estava muito nervoso e pedia para o interrogado soltá-lo; Que, juntamente com outro vizinho, conseguiram acalmar a vítima; Que, perguntado se JACKSON ou BOREL estavam armados com arma de fogo respondeu que não viu; Que, perguntado o que JACKSON fez com o facão que estava com ele respondeu que a mãe dele tomou e que nesse primeiro dia tudo se acalmou;
Que, no dia seguinte, BOREL retornou portando arma de fogo e conversou com o interrogado tentando entender o que estava acontecendo e o motivo do desentendimento entre JACKSON e JOSELITO; Que,
o interrogado disse que foi "desentendimento de cachaça" e não relatou nada sobre o desentendimento sobre os louvores e a música alta de JACKSON e os problemas envolvendo o fornecimento de energia e
de
água
; Que, BOREL disse: "não pode ficar assim não... tem que se entender para não acontecer coisas piores... que
entre
vizinhos não pode acontecer essas coisas senão dá muita falação no morro"
; Que, perguntado ao interrogado se tem participação no crime respondeu que não; Que, na data do crime, o interrogado alega que estava trabalhando na casa de um escrivão da polícia civil chamado MARCELO, no condomínio localizado em Vila Velha; Que, estava colocando piso na cozinha; Que, perguntado se saiu de casa por volta de 06:00 horas da manhã e retornou por volta das 17:30 horas;
Que, recebeu a ligação de um vizinho que relatou que tinham matado o JOSELITO vulgo MINEIRO; Que, perguntou o motivo e o vizinho chamado THOMAS dizia: “Que, merda que fizeram com MINEIRO?”;
Que, parecia que THOMAS estava acusando o interrogado; Que, perguntado se THOMAS contou quem seriam os autores do crime respondeu que não; Que, perguntado se mandou alguma mensagem para JACKSON após ter ciência do crime respondeu que não se recorda;
Que, perguntado se teve contato com JACKSON na data do crime respondeu que somente na igreja; Que, encontrou com JACKSON na igreja que já frequentava e falou com ele: “Tá sabendo o que aconteceu... e aí?” e JACKSON respondeu: “Eu não sei de nada e não quero nem saber”;
Que, perguntado se em algum momento, no dia do crime ou no dia anterior, traficantes do bairro foram conversar com o interrogado, respondeu que não; Que, perguntado se é usuário de drogas responde que sim, que compra a droga no bairro Ilha dos Ayres; Que, questionado o motivo de não comprar na boca de fumo BECO DA FOFOCA, localizada no bairro Jaburuna, respondeu que não gosta do comportamento das traficantes do BECO DA FOFOCA; Que, perguntado quem é o traficante dessa boca que o interrogado conversa e que tem relação mais próxima respondeu que nenhum;
Que, ficou sabendo que "os meninos... os caras" pegaram a vítima dentro de casa e levaram para o alto do morro;
Que, perguntado quem seriam respondeu que "foram os bandidos que moram no morro mas não sei se são traficantes ou não"; Que, sabe que a boca de fumo mais próxima ao local dos fatos é o BECO DA FOFOCA;
[...] Que, perguntado se o interrogado começou a usar a casa da vítima após o crime, respondeu que não; Que, após o crime, o interrogado alega ter saído de casa; Que, segundo o interrogado, o pastor orientou o interrogado a sair do local e alugar uma kitnet; Que, questionado o motivo de sair do local dos fatos já que afirma não ter envolvimento com o crime, respondeu que não quis ficar no local por segurança e por não se sentir bem com o que ocorreu;
Que, perguntado se após o crime, o interrogado questionou JACKSON se ele tinha envolvimento com o homicídio respondeu que sim, que perguntou se ele sabia de algum a coisa, mas ele disse ‘eu não sei de nada’;
Que, depois de ter questionado JACKSON sobre o crime, BOREL foi até o interrogado e disse ‘se você não sabe de nada porque você quer ficar sabendo das coisas’;
Que, perguntado novamente se o interrogado foi o autor do crime ou teve alguma participação respondeu que não; Que, perguntado se o interrogado foi até a boca de fumo e chamou por traficantes para praticar o crime respondeu que não. (...)’.

Ainda, o relatório final de investigação (ID 12811348 - p. 14/40), com base nos elementos de informação colhidos, concluiu que o acusado Jackson foi o autor intelectual do homicídio qualificado consumado contra a vítima Joselito de Salles, enquanto o acusado Saul foi um dos executores do referido crime, na companhia de Iarlei Neves Tiago, o qual não foi denunciado em razão de seu falecimento, e de um terceiro não identificado.

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (ID 12811347, p. 65/66), a testemunha Valdete Antônia Moreira de Aguiar Salles confirmou o depoimento prestado na esfera policial, corroborando os fatos narrados na denúncia. Confira-se:

‘(...)
QUE é esposa da vítima; QUE conhec
ia
o acusado Jackson antes dos fatos
, pois ele era vizinho da vítima
; QUE só conhece
o acusado
Saul
por conta do que aconteceu
;
QUE não tinha ouvido falar de Saul;
QUE
os fatos ocorreram num domingo, que costumava ir para a casa da vítima todo final de semana;
QUE por volta d
e
12h,
13h,
chegaram
três homens dentro da
casa de seu marido e os levaram
para cima
morro
,
onde
a vítima foi assassinada
; QUE a vítima não tinha envolvimento com coisa errada;
QUE os homens
que assassinaram a vítima falaram com a depoente e com a vítima que a vítima estava querendo
s
er ‘dono

do morro’
e mandando na água e na luz, cortando água e lu
z
do pessoal
; Que a depoente e a vítima explicaram para esses homens que a vítima cortou a luz e a água do JACKSON porque o JACKSON colocou um portão onde a vítima passava para carregar as pedras que carregava para construir; Que a vítima achou um desaforo estar doando água e luz para JACKSON e JACKSON fazer isso; [...] Que a parte cercada por JACKSON nem pertencia a JACKSON; Que a vítima se juntou com uns amigos e retirou esse portão, para continuar passando com as pedras; Que a vítima foi discutir com JACKSON, mas na segunda-feira quando a depoente viu a vítima, a vítima estava com o olho inchado; Que a vítima falou para a depoente que foi discutir com JACKSON, mas que caiu nas pedras e machucou o olho; Que depois teve uma briga na casa de seu marido em um sábado, mas a depoente não estava; Que estavam presentes JACKSON, a mãe do JACKSON, um pastor e, logo depois, chegou um traficante, que estava armado; Que essas confusões foram cerca de uma semana antes do crime, no dia dos pais;
Que
três homens entraram na casa d
a vítima
na data do crime
e levaram a vítima e a depoente;
Que JACKSON não estava presente;
QUE viu
JACKSON
saindo da casa dele com uma criança e um homem
, por volta de 12h
;
Que
, logo depois,
chegaram o acusado SAUL
e outros dois menores;
Que
os agentes
levaram a depoente e a vítima para o local do crime; Que depois os agentes mandaram

a depoente

descer
do morro e, após isso, ouviu os
tiros
;
Que
a depoente
se mudou do Bairro por medo dos acusados;
Que não foi ameaçada, mas ficou com medo; Que Gabriel também era vizinho da vítima e também cedia água e luz para ele; Que não sabe quem é Marcelo dos Santos Carvalho;
Que
não foi
até a
delegacia,
pois
foi ouvida de forma telepresencial;
Que
na delegacia, após ser mostrado álbum de fotos,
só reconheceu dois homens, mas não lembra
no momento
de ter visto a fotografia de Jackson
, mas já conhecia o JACKSON pessoalmente;

que não conhece os demais
;
Que

confirma o seu depoimento prestado na delegacia, que não foi obrigada a contar nada;
Que Nikolas Moreira de Salles é filho da depoente com a vítima;
Que

está certo o depoimento de Nikolas;
Que
confirma o depoimento constante no relatório policial; Que
presenciou o momento em que levaram a vítima para o alto do morro;
Que não presenciou o momento dos disparos, porque eles mandaram a depoente descer; Que não consegue precisar a distância em que estava quando ouviu os disparos; [...]
Que

a vítima
já havia
falado com a depoente que estava tendo
essas confusões
com o JACKSON
;
que na delegacia foi mo
s
trado o álbum de fotografias e tinham várias pessoas nesse álbum e que conseguiu reconhecer dois
(...)’.

Em consonância, a testemunha PC/ES Harlen Vieira de Andrade, que atuou nas investigações do caso, confirmou os fatos descritos na denúncia. Vejamos:

‘(...)
Que
se recorda dos fatos narrados na denúncia;
Que
foi o
policial
responsável pelas investigações;

Que
foi até a casa da vítima e conversou com
vários
residentes e
com
a esposa da vítima;
Que Valdete narrou os fatos;
Que
conseguiram qualificar
somente
dois autores, mas
eram
três;
Que

JACSKON

era
o quarto envolvido
, juntamente com os demais;
Que JACSKON não estava presente, que ele não estava como executor; Que a vítima havia comprado a casa e, posteriormente, JACSKON e outro vizinho foram morar ali;
Que a vítima
cedia
água e luz
para esses dois vizinhos
,
por meio de “gato”;
Que durante esse período começaram discussões entre a vítima e JACKSON; Que

JACKSON
conhecia os traficantes do “Beco da Fofoca”;
Que a vítima morava em uma região sem tráfico de drogas, é uma parte rural, e os traficantes são de baixo, do Beco da Fofoca;
Que
o único contato
com
os traficantes
era o JACKSON
;
Que antes
da execução da vítima, JACKSON e a vítima tiveram várias brigas, inclusive em luta corporal
;
Que as testemunhas disseram que o JACKSON desceu, subiu posteriormente com traficantes, junto com a mãe dele e outro indivíduo; Que eles chegaram lá para saber o que estava acontecendo; Que uma testemunha disse que nesse dia a vítima seria executada e só não foi porque essa testemunha impediu; Que posteriormente, traficantes sobem lá de novo e depois de alguns dias ocorre a morte da vítima;
Que a
creditam
que

JACKSON
est
á
envolvido em razão de não haver tráfico naquela região, e as brigas entre
JACKSON
e a vítima não tinham
nenhum
B.O que justificasse a presença da polícia
;
Q
ue a única conexão que tinha entre os traficantes era o JACKSON; Que
existia um traficante
que JACKSON chamava
de “Primo”
, o traficante Borel, o qual foi
até
morto;

Que nessa época que o Borel foi preso
e
o acusado SAUL assumiu

a posição dele;
Que Gabriel não tinha envolvimento no tráfico; Que Gabriel era vizinho da vítima também; Que até acharam no começo que Gabriel também estaria envolvido, mas, pelas investigações, viram que Gabriel não tinha contato nenhum com os traficantes de baixo e, no dia dos fatos, ele saiu cedo para trabalhar; [...]
Que confirma o relatório policial
de fls. 43/60
; Que
os moradores relataram que
ali
se sentem pres
o
s
ao pessoal d
o tráfico
, que eles não podem fazer nada
;
Que a vítima era uma pessoa trabalhadora; Que a vítima foi retirada de sua casa e morto dessa forma, que é um crime bárbaro;
Que

chegaram até o acusado SAUL por meio de conversas com alguns moradores e eles falaram que eram SAUL e IARLEI e com base nisso
a testemunha ocular
também
reconheceu o acusado SAUL como um dos autores
;

Que foi ouvida
como testemunha que presenciou os fatos
a esposa da vítima
;
Que no local as pessoas tem receio de falar o que sabem
;
Que,
após o fato, a esposa da vítima se mudou para Minas Gerais;
Que não houve outra testemunha ocular do momento dos disparos; Que não se recorda de ter sido apreendida a arma de fogo utilizada no crime; [...] Que a vítima não tinha envolvimento com tráfico de drogas; Que não foi constatado envolvimento de JACKSON no tráfico de drogas local, ele conhecia o pessoal de lá; Que não consegue informar a relação entre JACKSON e SAUL;
QUE, à época dos fatos,
SAUL
era o gerente do tráfico no “Beco da Fofoca”
, que o JACKSON com certeza o conhecia;
(...)’.

Da mesma forma, a testemunha PC/ES Leandro Sene Montalvão, que também fez parte das investigações e procedeu à oitiva da esposa da vítima na delegacia, igualmente confirmou os fatos em juízo. Confira-se:

‘(...)
Que
se recorda dos fatos;
Que
foi responsável por parte das investigações;
Que
foi um crime
no Morro do Jaburuna, na parte de cima, a geografia era um pouco difícil de acesso, por conta de ser nas antenas de telefonia;
Que logo no primeiro contato os policiais de plantão já narraram que tinha uma testemunha, que seria a esposa da vítima;
Que
a esposa da vítima
afirmou

que pessoas teriam retirado ela e a vítima de dentro de casa e os levado para
o alto
do morro; Que
nesse morro
mandaram ela descer e
executaram
a vítima
;
Que a esposa da vítima
ficou muito assustada com a forma como consumaram o homicídio
da vítima
;
Que já no bairro havia comentários de que a motivação seria por conta de briga
s
de vizinhos
e possível desligamento da energia do local; Que naquela região havia três casas
, a casa da vítima
e
mais acima
tinha
a casa da pessoa chamada Gabriel e
a
do acusado JACKSON;
Que procuraram entender se havia alguma relação de inimizade, que os vizinhos falaram que sim;
Que
a vítima cortou
a energia de Gabriel
e a
e
nergia do Gabriel passava para o
JACKSON
;
Que havia um problema em relação à cerca e cano também; Que a vítima não concordava com a cerca colocada por JACKSON;
Que

JACKSON
era
bem
familiarizado com a região;

Que também ficaram sabendo
que em uma dessas
discussões
, o JACKSON levou
uma pessoa lá em cima, que era o Borel, envolvido no tráfico de drogas no Morro do Jaburuna
, para ameaçar a vítima; Qu
e segundo Gabriel o JACKON teria falado que o
Borel seria
primo dele
; Que o Borel foi ao local tirar satisfação com a vítima
, no outro dia voltou e falou com Gabriel que não queria essas confusões no morro;

Que,
no dia do crime, após
essas
várias confusões,
principalmente entre a vítima e o JACKSON,

três pessoas teriam
ido lá,
retirado a vítima e sua esposa de casa, levado ao morro
, até a área das antenas, liberaram
a dona
Valdete e executaram a vítima
;

Que conseguiram fazer uma videochamada com dona
Valdete
, ela muito assustada ainda com o crime, temendo pela vida dela, ela já estava em outro estado; Que
mostraram fotografias
em álbum fotográfico
e
a dona Valdete
teria reconhecido
duas pessoas,
SAUL e
Iarley
, este foi morto pelo tráfico meses depois do crime
;

Que
a
Valdete
reconheceu o
JACKSON no álbum de fotografias, só não reconheceu
no momento do crime;
[...]
Que confirma o relatório policial;
[...]
Que
SAUL
era conhecido

pela Divisão de Homicídios
pelo envolvimento
n
o tráfico de drogas no Morro do Jaburuna
;

Que a testemunha reconheceu SAUL como sendo autor do crime, a pessoa que levou a vítima lá para cima
e

executou a vítima;

Que
as pessoas falaram que
seriam os traficantes do Morro Jaburuna, do Beco da Fofoca
; Que as pessoas estavam bem assustadas naquela semana;
Que não tem conhecimento da apreensão da arma de fogo utilizada no crime;
Que participou do depoimento da esposa da vítima, que ela
ouviu os tiros;
Que a vítima não tinha nada que indicasse que ela fazia parte do tráfico local;
Que

JACKSON
era muito conhecido
dos
traficantes da região do “Beco da Fofoca”
, inclusive a mãe dele mora ali a cem metros da boca de fumo; [...] Q
ue

SAUL

já tinha sido abordado por outros policiais no
“Beco da Fofoca”
e muitos
apontavam SAUL como sendo a pessoa que assumiu a gerência do tráfico após a morte de Borel;
(...)’.

Ao serem interrogados perante a autoridade judicial (
link
acostado no ID 12811347 – p. 1), os acusados negaram os fatos e a autoria delitiva, bem como negaram que se conhecem.

Na ocasião, o acusado Saul afirmou que estava em situação de rua e que não conhece a vítima nem a esposa dele, mas afirmou que conhece Iarlei Neves Tiago. Além disso, ao ser mostrada a foto nº 10 do álbum de fotografias acostado no inquérito policial, o próprio acusado Saul confirmou ser ele mesmo, o que corrobora o reconhecimento fotográfico realizado pela esposa da vítima, afastando a alegação de violação ao disposto no artigo 226, do Código de Processo Penal.

Já o acusado Jackson, negou ser o mandante do crime e afirmou que só conhecia a vítima ‘
de vista’
, mas, ao ser questionado sobre o seu interrogatório extrajudicial, afirmou que já teve ‘
problema’
com o ofendido, em razão de energia elétrica.

Ou seja, diante de todo o arcabouço probatório suso transcrito, verifica-se que não procede a alegação dos recorrentes de que a pronúncia estaria fundada em depoimentos de testemunhas indiretas, haja vista que, como destacado acima, Valdete Antônia Moreira de Aguiar Salles, esposa da vítima, detalhou de forma segura tanto em sede policial quanto em juízo que estava com a vítima no momento dos fatos e que viu os executores do crime, tendo inclusive procedido ao reconhecimento fotográfico dos acusados na delegacia.

A esse respeito, quanto à alegação do recorrente Saul de que o reconhecimento
pessoal
fotográfico

teria ocorrido
em desconformidade com o procedimento
previsto n
o artigo 226, do Código de Processo Penal, verifica-se que a defesa não demonstrou a desconformidade supostamente existente, nem a existência de eventual prejuízo decorrente.

Nesse caso, a mera alegação de ilegalidade não enseja, por si só, o desentranhamento da referida prova e das provas dela decorrentes, notadamente no presente caso, em que há indícios suficientes de autoria delitiva, demonstrada por meio de outros elementos autônomos e independentes.

Nesse sentido:

(...). Por outro lado e ao contrário da argumentação aduzida pela Defesa, infere-se que os indícios suficientes de autoria estão presentes nas Declarações e Termos de Reconhecimento Fotográfico realizados perante a Autoridade Policial que foram, posteriormente, confirmados ao longo da Instrução Judicial sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, conforme fazem prova os respectivos Termos de Audiência. 5. Muito embora o Recorrente negue, veementemente, a autoria delitiva e alegue de forma genérica, sucinta e sem maiores argumentos que o reconhecimento pessoal não observou o disposto no art. 226 do Código de Processo Penal, não se vislumbra na hipótese a suposta ilegalidade aparente no procedimento adotado pela Autoridade Policial. De qualquer modo, mesmo que eventualmente os atos de reconhecimento pessoal feitos pelas Testemunhas oculares fossem reputados nulos, ainda, assim, subsistiriam indícios da autoria delitiva imputada ao Réu pois existem outros elementos probatórios nos Autos capazes de, por si só, formar o convencimento do Julgador e levar à conclusão de que o Recorrente pode ser o autor do crime descrito na Denúncia. 6. No mais, conquanto sustente que no momento em que a Vítima foi morta ele encontrava-se em casa com sua esposa e filho, o Recorrente não logrou êxito em minimamente comprovar suas alegações de modo que, ao menos por ora, inexistem elementos capazes de servir de álibi ao Acusado. 7. Dessa maneira, uma vez presentes a materialidade do delito e os indícios suficientes de autoria e, por outro lado, inexistindo prova inequívoca, cabal e irrefutável quanto à tese de negativa de autoria suscitada pela Defesa Técnica, afigura-se inviável a despronúncia do Réu, motivo pelo qual deve ser preservada a competência constitucional do Tribunal do Júri e, por conseguinte, mantida a Sentença de pronúncia pois está assentada em elementos fático-probatórios capazes de autorizar o exame de mérito pelo Veredicto Popular. Precedentes. 8. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJAM; RSE 0249041-68.2017.8.04.0001; Manaus; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. José Hamilton Saraiva dos Santos; Julg. 02/02/2023; DJAM 02/02/2023).

No ponto, conforme comprovam o relatório (ID 12811345 - p. 23/24) e o depoimento (ID 12811346 - p. 94), o procedimento de reconhecimento de pessoas, estabelecido no referido artigo 226, do Código de Processo Penal, foi realizado nestes autos, ocasião em que a testemunha Valdete Antônia Moreira de Aguiar Salles reconheceu os acusados e o envolvido Iarlei Neves Tiago.

Portanto, pelo conjunto fático-probatório ficou demonstrada a existência de fortes indícios da participação dos recorrentes na prática do crime de homicídio qualificado perpetrado contra a vítima Joselito de Salles.

Ademais, não obstante a negativa de autoria dos acusados e a suposta existência de versões dissonantes, entende-se que cabe ao Tribunal do Júri decidir sobre o acolhimento ou não das teses apresentadas pela defesa e pela acusação, pois, na forma do artigo 413, do Código de Processo Penal, não é necessário à pronúncia que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação, deixando para análise do Tribunal do Júri as eventuais dúvidas propiciadas pela prova.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS CRIMES DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. INVIABILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA Nº 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, bastando a presença de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do fato delituoso, conforme prevê o art. 413 do Código de Processo Penal. 2. O Tribunal de origem, soberano na análise do conjunto probatório, confirmou a sentença de pronúncia por reconhecer a presença de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, lastreados em prova oral e elementos documentais, inclusive reconhecimentos efetuados pelos policiais ofendidos. 3. A jurisprudência desta Corte Superior orienta que a pronúncia encerra juízo de probabilidade e que compete ao Conselho de Sentença deliberar sobre a incidência do princípio da consunção, notadamente quando as instâncias ordinárias consignam elementos quanto à autonomia das condutas, como no caso. 4. A inversão do julgado — seja para a impronúncia, seja para afastar a compreensão da Corte local acerca da autonomia do porte de arma — demandaria, inevitavelmente, a reanálise das premissas fáticas delineadas no acórdão recorrido, providência vedada na via especial pela Súmula nº 7/STJ. 5. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-AREsp 2.959.156; Proc. 2025/0211088-2; ES; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 14/10/2025; DJE 21/10/2025).

III. Razões de decidir nos termos do artigo 413 do código de processo penal, para a pronúncia basta a presença de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo exigida certeza absoluta, mas apenas um juízo de admissibilidade, em respeito ao princípio in dubio pro societate. Os depoimentos das vítimas tegildo bento Carvalho e elizabete Silva Martins são coerentes e confirmam que o recorrente efetuou diversos disparos de arma de fogo, sendo que tegildo foi atingido por quatro tiros e elizabete só não foi ferida porque conseguiu se esconder. A alegação do réu de que não teve intenção de matar é isolada e contrariada pelas declarações das vítimas, que relataram que os disparos foram efetuados após discussão relacionada sobre uma cerca. A jurisprudência reconhece que, na fase de pronúncia, eventuais dúvidas devem ser resolvidas em favor da sociedade, remetendo-se a análise aprofundada do mérito ao tribunal do júri. lV. Dispositivo e tese recurso desprovido, mantendo-se a decisão de pronúncia nos termos em que prolatada. Tese de julgamento: Para a pronúncia, basta a comprovação da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria, sendo desnecessária certeza absoluta quanto à intenção homicida. O princípio in dubio pro societate orienta a fase de admissibilidade da acusação, cabendo ao tribunal do júri decidir sobre eventuais controvérsias relativas ao mérito. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 413; CP, art. 121, §2º, c/c art. 14, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AGRG no HC n. 679.032/al, Rel. Min. Sebastião reis Júnior, sexta turma, j. 28/6/2022, dje 30/6/2022; TJES, recurso em sentido estrito n. 035200045348, Rel. Des. Adalto dias tristão, segunda câmara criminal, j. 23/09/2020. (TJES; RSE 5000394-31.2025.8.08.0006; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Publ. 02/04/2025)

Desse modo, conforme já demonstrado, há nos autos tanto a prova da materialidade quanto os indícios suficientes da autoria por parte dos recorrentes,
não havendo que se falar em fragilidade de provas para respaldar a decisão recorrida
.

Nesse viés, não há que se falar que a decisão de pronúncia se baseou apenas em elementos informativos colhidos na investigação, visto que, como acima demonstrado, existem nos autos provas colhidas em juízo que corroboram os elementos indiciários, de modo que não há ofensa ao artigo 155, do Código de Processo Penal, já que a sentença de pronúncia não foi fundamentada exclusivamente em elementos colhidos no inquérito policial, os quais foram corroboradas pelas provas produzidas em esfera judicial.

Por tais considerações, em face do conteúdo probatório coligido não autorizar a impronúncia dos recorrentes, o melhor caminho a ser trilhado é submeter o ato por eles praticado ao crivo do Tribunal Popular do Júri, a fim de não subtrair deste o julgamento de matéria que lhe foi constitucionalmente reservada (art. 5º, XXXVIII, CF/88).

Por fim, em relação ao pedido do recorrente Jackson de exclusão das qualificadoras previstas nos incisos II e IV, do § 2º, do art. 121, do Código Penal (motivo fútil e recurso que dificultou/impossibilitou a defesa do ofendido), entendo que não merece prosperar, tendo em vista que, como cediço na doutrina e na jurisprudência pátria,
as qualificadoras só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes
, sem qualquer apoio nos autos, posto que caberá ao Tribunal do Júri, como juiz natural do processo, decidir sobre sua incidência ou não.

Isso porque, nesta fase processual, o juiz togado fica impedido de valorar com profundeza os elementos probatórios e emitir um juízo acerca do mérito da lide penal e de suas circunstâncias mais relevantes, sob pena de afronta à soberania dos veredictos e de indevida usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri de resolver e julgar os crimes dolosos contra a vida.

Em idêntica orientação:

(...). Tese de julgamento: 1. A exclusão de qualificadora na pronúncia é cabível quando manifestamente improcedente e desprovida de suporte probatório mínimo. 2. O revolvimento de fatos e provas é vedado em Recurso Especial, conforme a Súmula nº 7/STJ. 3. Não configura negativa de prestação jurisdicional a rejeição de embargos de declaração quando o Tribunal de origem apresenta fundamentação suficiente e clara para refutar as alegações deduzidas. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 413 e 619; CP, art. 121, § 2º, IV. Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 7/STJ. (STJ; AgRg-REsp 2.220.008; Proc. 2025/0230712-8; RS; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 14/10/2025; DJE 21/10/2025).

(...). 6. A exclusão de qualificadora na decisão de pronúncia somente é admitida quando manifestamente improcedente ou destituída de suporte probatório, o que não se verifica no caso concreto. 7. A fixação de honorários à defensora dativa deve ocorrer apenas após o encerramento da fase de conhecimento, incluindo a atuação no recurso, conforme jurisprudência do TJES. lV. Dispositivo e tese 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A ausência de exame de corpo de delito não impede a pronúncia quando suprida por outros elementos probatórios idôneos. 2. A decisão de pronúncia exige apenas indícios suficientes de autoria e materialidade, não sendo cabível a impronúncia ou a desclassificação do crime nessa fase processual quando há dúvida razoável. 3. A exclusão de qualificadora na pronúncia só é admissível quando manifestamente improcedente ou sem suporte probatório. 4. A fixação de honorários à defensora dativa deve ser postergada até o encerramento da fase de conhecimento. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 121, § 2º, IV; 129, caput; 14, II. CPP, arts. 167, 413 e §1º, 414. Jurisprudência relevante citada: STJ, AGRG no RESP 1861493/SP, Rel. Min. Jorge mussi, j. 09.06.2020; STF, are 1067392/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 26.03.2019; STJ, RESP 2.091.647/DF, Rel. Min. Rogerio schietti cruz, j. 26.09.2023; STJ, AGRG no aresp 2.233.211/MG, Rel. Min. Jesuíno rissato, j. 16.05.2023; STJ, AGRG no RESP 1948352/MG, Rel. Min. Antonio saldanha palheiro, j. 12.11.2021; TJES, rse nº 011160172125, Rel. Des. Adalto dias tristão, j. 16.02.2022. (TJES; RSE 0000195-89.2021.8.08.0053; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Rachel Durão Correia Lima; Publ. 26/06/2025).

Logo, verifica-se que constam nos autos elementos suficientes a demonstrar que o crime foi praticado em razão de desavenças entre a vítima e o réu Jackson relacionadas ao fornecimento de água e de energia elétrica, que eram cedidos pela vítima e que posteriormente foram cessados, o que motivou ao recorrente a ordenar ao corréu Saul, em conjunto com Iarley Neves Tiago e terceiro não identificado, a execução da vítima,

configurando-se, assim, a qualificadora do motivo fútil, prevista no inciso II, do § 2º, do artigo 121, do Código Penal.

Nesse sentido:

[...]
As qualificadoras do motivo fútil e do uso de recurso que dificultou a defesa da vítima não se mostram manifestamente improcedentes e descabidas, razão pela qual devem ser mantidas para apreciação pelo Conselho de Sentença
. [...] 8. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.800.266/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 15/8/2025).

[...]
As qualificadoras de motivo fútil e de recurso que dificultou a defesa da vítima encontram respaldo em elementos probatórios dos autos e não são manifestamente improcedentes, sendo imperativa sua submissão ao Tribunal do Júri.
[...] (TJAL; RSE 0743269-14.2023.8.02.0001; Maceió; Câmara Criminal; Rel. Des. Ivan Vasconcelos Brito Júnior; Julg. 01/10/2025; DJAL 02/10/2025).

Nessa mesma linha intelectiva, verifica-se que constam nos autos elementos suficientes a demonstrar que o crime foi praticado mediante recurso que dificultou/impossibilitou a defesa do ofendido, haja vista que a vítima foi surpreendida pelos executores em sua residência e levada para o local de sua execução, no alto do morro, onde recebeu os disparos de arma de fogo, sem nenhuma chance de oferecer resistência ou de se defender, tendo os referidos disparos sido a causa eficiente do óbito.

Nesse sentido:

[...]
A existência de depoimentos de testemunhas, demonstrando que o delito foi praticado mediante surpresa, justifica o reconhecimento da circunstância qualificadora do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima
na condenação proferida pelo rito do tribunal do júri. (TJSC; ACR 5014255-77.2020.8.24.0018; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Sérgio Rizelo; Julg. 13/09/2022).

Assim, estando o reconhecimento de tais qualificadoras fundado em fatos identificados nas provas dos autos e que podem legalmente caracterizá-las, não há como proceder à pleiteada exclusão.

Por fim, a Defensoria Pública Estadual requer a concessão da gratuidade de justiça, em favor do acusado Jackson de Souza Rocha.

Todavia, tal pedido não merece prosperar, diante da determinação prevista no artigo 804, do Código de Processo Penal,
in verbis
: “
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”.

Dessa forma, a recomendação é que o exame do pedido de gratuidade de justiça seja feito na fase de execução, já que existe a possibilidade de alteração das condições econômicas do apenado após a data de uma eventual condenação.

Caso o magistrado responsável pela execução entenda pela hipossuficiência do condenado, deve ficar suspensa a exigibilidade do pagamento das custas, enquanto perdurar o estado de miserabilidade, pelo prazo de 5 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, o qual pode ser aplicado no âmbito do processo penal, conforme admite o artigo 3°, do Código de Processo Penal.

Logo, entendo que cabe ao magistrado responsável pela execução da pena a análise do pedido concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento, pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira dos recorrentes, sem que isto implique em qualquer afronta aos artigos 98,
caput
e § 1°, do CPC.

À luz de todo o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
dos recursos
e
a eles
NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se incólumes os termos da r. sentença de pronúncia.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)